Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.
3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento.
4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame.
5. Agravo interno conhecido e não provido.